Tribunal: TJMT
Processo: 1021465-36.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021465-36.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), RENATO DE JESUS CARNEIRO - CPF: 046.791.461-33 (RECORRIDO), DIOGO FRANCA SOARES - CPF: 015.879.161-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIENE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 061.593.831-08 (TERCEIRO INTERESSADO), GEANE GOMES DA SILVA SANTOS - CPF: 027.173.341-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NILSON DA SILVA LOPES - CPF: 012.245.161-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 281.043.661-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA E APLICOU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RÉU REINCIDENTE – LONGO DECURSO DE TEMPO SEM RECIDIVA DELITIVA – ESVAZIAMENTO DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – RECURSO DESPROVIDO.

A prisão preventiva é medida excepcional, cuja decretação exige a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria criminosa, além dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Considerando o tempo decorrido desde a concessão da liberdade, a pretendida prisão processual se revela desnecessária se não há registro de que o acusado descumpriu as medidas cautelares impostas, voltou a delinquir ou esteja de qualquer forma oferecendo risco à ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da ação penal n. 0006840-02.2019.8.11.0059 – Código 122890, que revogou a prisão preventiva decretada em desfavor de
Renato de Jesus Carneiro
, impondo-lhe medidas cautelares diversas.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando que as medidas alternativas são insuficientes para garantia da ordem pública, diante da gravidade do crime praticado pelo recorrido, que é inclusive equiparado a hediondo, bem como pelo histórico criminal por ele sustentado.

Ressalta ademais que não há respaldo sanitário que demonstre a necessidade da soltura prematura do recorrido em razão da pandemia da Covid-19, especialmente porque o sistema penitenciário adotou as providências necessárias para evitar a proliferação do vírus dentro do estabelecimento penal.

Com essas considerações, requereu o conhecimento e o provimento do presente recurso, para que seja reestabelecida a prisão preventiva decretada em desfavor do recorrido (Id. 111152484).

Em suas contrarrazões, a defesa rebateu os argumentos deduzidos pelo
parquet
, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 111152486).

Não houve retratação pelo magistrado singular (Id. 111152487).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 114031959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o recorrido
Renato de Jesus Carneiro
foi
preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso VI, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06), prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Narra a peça acusatória que, no dia 24 de outubro de 2019, por volta das 17 horas, na residência localizada na rua Guarantã, s/n., bairro Residencial Babinski, o acusado Renato, juntamente com José Nilson da Silva Lopes, Geane

Gomes da Silva Santos, Eliene

Oliveira Morais e com a adolescente L.K.S.L., tinham em depósito, guardavam, traziam consigo e transportavam, com finalidade mercantil, uma porção de pasta-base de cocaína, pesando 11,3g, e uma porção de maconha, com massa bruta de 49,31g, em desacordo com determinação legal e regulamentar, quando foram surpreendidos e presos em flagrante delito.

A denúncia foi recebida no dia 10.12.2019.

Em decisão proferida no dia 20.3.2020, ao analisar a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do art. 316 do CPP, o juízo singular revogou a medida constritiva, mediante a imposição de cautelares diversas, nos seguintes termos:

“
(...) Vistos.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual em face do Acusado RENATO DE JESUS CARNEIRO, vulgo “Loco Abreu”, dentre outros, todos devidamente qualificados nos autos.

Consta da Denúncia ofertada pelo Órgão Ministerial no dia 22 de novembro de 2019, em síntese, que:

(...) “desde data incerta até o dia 24/10/2019, na Rua Guarantã, s/nº, Bairro Residencial Babinski, Confresa/MT, nesta cidade, os denunciados JOSÉ NILSON e GEANE, conviventes, associaram-se, de maneira estável e duradoura, para o fim de praticar, de forma reiterada, o tráfico ilícito de drogas.

Consta também que, no dia 24 de outubro de 2019, por volta das 17h00, na residência localizada na Rua Guarantã, s/nº, Bairro Residencial Babinski, Confresa/MT, nesta comarca, os denunciados JOSÉ NILSON, GEANE, ELIENE e RENATO, agindo em concurso e com unidade de propósitos entre si e com a adolescente Laís Kelly Santos Lopes, tiveram em depósito, guardaram, trouxeram consigo, transportaram e entregaram, para fins de tráfico, uma porção de pasta base de cocaína e uma porção de maconha, as quais pesaram 11,3 gramas e 49,31 gramas, respectivamente (a respeito, ver auto de apreensão de fls. 18/19 e laudo preliminar de fls. 42/46), em desacordo com determinação legal e regulamentar, quando foram surpreendidos e presos em flagrante delito”.

As Respostas à Acusação foram apresentadas, sendo que este Juízo designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de maio de 2020 (ref. 130).

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público para fins de análise da necessidade de manutenção da prisão preventiva em face do Acusado WENDERSON PEREIRA DA SILVA, tendo em vista a declaração da OMS, quanto à pandemia do Novo Coronavírus e as decisões/recomendações/resoluções decorrentes da necessidade de prevenção ao contágio pelo COVID-19.

Por sua vez, o Ministério Público Estadual opinou pela manutenção da prisão, argumentando que nesse cenário totalmente atípico e extraordinário, não é razoável que o Poder Público acentue o risco de violação de bens jurídicos penalmente protegidos com a soltura de réus perigosos e contumazes violadores da lei, tampouco esperando que eles cumpram recomendações da OMS (ref. 159).

É o relatório do necessário.

Fundamento e DECIDO.

Tendo em vista a Portaria-Conjunta n.º 247, publicada em 16 de março de 2020, pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, onde estabeleceu medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado.

Considerando ainda, a Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, a qual definiu recomendações aos Tribunais e magistrados do País, quanto à adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo Novo Coronavírus, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Por fim, haja vista a Portaria-Conjunta n.º 249, de 18 de março de 2020, a qual decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado e de quaisquer dependências do serviço judicial, em decorrência das medidas temporárias de prevenção ao contágio no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, com período de duração, do dia 20 de março a 20 de abril de 2020; assim, demonstrada está a excepcional gravidade de contágio, pelo que, até mesmo o Poder Judiciário Estadual encerrou seus trabalhos nos respectivos Fóruns e Tribunal pelo período de, pelo menos, 30 (trinta) dias.

Assim, verifico que a prisão nos presentes autos necessita de nova análise, nos moldes do artigo 316, do Código de Processo Penal.

Notória a situação precária e desumana dos presídios e penitenciárias de todo o País, fato este que levou o Supremo Tribunal Federal, em setembro de 2015, a pronunciar-se, na ADPF n.º 347/DF, pelo estado de coisa inconstitucional, em relação à integridade física e moral dos custodiados de todo o País; entretanto, passados pouco mais de 04 (quatro anos), pouco se tem visto de mudanças nas condições carcerárias do País e a realidade carcerária desta Comarca não foge de tal precariedade.

Portanto, com o fim de zelar pela saúde dos detentos definitivos e provisórios, entendo por bem analisar a real necessidade de manutenção das prisões em caso de detentos que tenham cometido, em tese, delitos sem violência ou grave ameaça.

É o caso dos presentes autos.

Pois bem.

Ocorre que, em que pese os argumentos do Ministério Público de que o Acusado é pessoa reincidente e com outras ações penais em curso nesta Comarca, não podemos, ainda mais no atual momento excepcional que País atravessa, fazer uma análise “futurológica” de que estes indivíduos voltarão a delinquir; ainda mais, nos casos de prisões cautelares, em que, nem mesmo houve a abertura da instrução processual, a qual ficará prejudicada com a suspensão dos trabalhos pelo Tribunal de Justiça do Estado.

Assim, considerando que o Acusado está sendo processado no presente autos por crimes sem violência ou grave ameaça, e ainda, considerando o alto perigo de contaminação a qual os encarcerados estarão expostos, sob baixíssimas condições humanas de saneamento e saúde, verifico, ao menos por ora, que é caso de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Consigne que a prisão preventiva possui as características rebus sic stantibus, e, se imprescindível, poderá ser novamente decretada a qualquer tempo, até o trânsito em julgado da ação penal, como reza o artigo 311 do Código de Processo Penal.

Com esteio nestes fundamentos REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA ANTERIORMENTE DECRETADA, em desfavor do Acusado RENATO DE JESUS CARNEIRO, vulgo “Loco Abreu”.

Outrossim, fica a presente revogação CONDICIONADA ao cumprimento das seguintes medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I à V, do Código de Processo Penal, quais sejam:

a) a apresentação de endereço fixo na data da intimação da presente decisão;

b) o estrito cumprimento das Recomendações divulgadas pela OMS, com o deslocamento de sua residência apenas para fins médicos, em atendimento ao atual estado de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus);

c) fiel cumprimento de eventuais Decretos e/ou Portarias publicados em âmbito Estadual e Municipal;

d) recolhimento domiciliar OBRIGATÓRIO no período noturno, compreendido das 18h00min às 06h00min.

e) comparecimento a todos os atos do processo a qual for intimado, bem como manter seu endereço atualizado; e

f) A proibição de alteração do domicílio, SEM PRÉVIA autorização do Juízo.

FICA ADVERTIDO DO DISPOSTO NO ARTIGO 282, §5º, DO CPP, SOB PENA DE, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER CONDIÇÃO, SER-LHE DECRETADA NOVAMENTE A PRISÃO CAUTELAR.

Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA em nome de RENATO DE JESUS CARNEIRO, vulgo “Loco Abreu”, salvo se por outros motivos o mesmo não deva permanecer preso (...)
” (Id. 111152483).

Da leitura da decisão combatida, verifica-se que o Juízo singular, observando a excepcional situação de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 e a necessidade de resguardar a saúde dos detentos, bem como considerando que o delito não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, decidiu, fundamentadamente, revogar a custódia preventiva e impor medidas cautelares diversas da prisão.

Contra essa decisão é que se insurge o órgão ministerial, asseverando que as medidas cautelares impostas são insuficientes para resguardar a ordem pública e a instrução processual, sobretudo diante do histórico criminoso ostentado pelo paciente, pois “
possui condenação em primeiro grau pelos crimes descritos no artigo 345 do Código Penal e 14 da Lei 10.826/03 (autos 56619 processo em grau recursal), bem como por receptação (autos 115314). Ademais, ele está sendo processado pelos delitos previstos nos artigos 306 e 309 do CTB (processo 77001)
”.

Além disso, sustenta que “
ele é reincidente, já que possui condenação penal transitada em julgado pelos crimes tipificados nos artigos art. 157, § 2º, incisos I e II, e 157, § 2º, inciso II c/c art. 14, inciso II, c/c art. 71, todos do Código Penal (processo 66685)
”.

Convém relembrar inicialmente que a Constituição Federal consagra o princípio da presunção de inocência, segundo o qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (art. 5º, LVII), do que se pode extrair que a prisão provisória somente será admitida em caráter excepcional, nas hipóteses em que ficar plenamente comprovada sua necessidade.

No caso, após exame acurado do contexto fático-processual deduzido,

apesar da probabilidade da ocorrência do fato criminoso e indícios de autoria que, por ora, recaem sobre o recorrido, não há elementos que apontem neste momento processual que a sua liberdade oferece risco concreto à ordem pública.

Com efeito, não obstante os argumentos despendidos pelo recorrente, sobretudo o fato de o acusado ser reincidente em crime doloso e responder outras ações penais, constato que foi colocado em liberdade no dia
20.3.2020
, isto é, há quase 2 anos, o que torna necessária maior cautela na análise da imprescindibilidade da prisão.

Compulsando detidamente os andamentos processuais da ação penal originária (autos n.

2256-39.2018.811.0086 – Código

116817), por meio do sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, constato que não há notícias de que o recorrido tenha descumprido as condições impostas à sua liberdade, se envolvido na prática de novos delitos, atrapalhado a instrução criminal ou buscado frustrar a aplicação da lei penal.

Desta feita, verifico que a prisão processual neste momento se revela desnecessária, tendo em vista o considerável lapso temporal transcorrido sem que o réu tenha praticado atos que caracterizem a imperatividade de sua segregação cautelar.

Sobre o tema, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRETENSÃO MINISTERIAL DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – RECORRIDO EM LIBERDADE HÁ MAIS DE TRÊS ANOS – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE PARA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PREMISSA DO STJ – PARECER DA PGJ ADOTADO PER RELATIONEM – JULGADO DO TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se o recorrido está em liberdade há mais de três anos, inexiste contemporaneidade a justificar prisão preventiva, notadamente quando não há registro de descumprimento das condições impostas (STJ, HC nº 414.485/SP). “
Em que pese os argumentos delineados pelo nobre Promotor de Piso, não há mais ônus argumentativo capaz de demonstrar a necessidade da custódia após decorrido lapso de tempo tão longo, o que faz afastar a necessidade da prisão cautelar, sob pena de constituir simples antecipação da pena
.” (PGJ Parecer nº 011477-001/2021) “Transcorrido mais de 02 (dois) anos da concessão da liberdade provisória ao acusado e levando-se em consideração a ausência de informações acerca de eventual descumprimento das condições impostas, não há falar-se na presença do periculum libertatis, vez que não ocorreu alteração do conteúdo fático-probatório até o presente momento, de modo que não há razão para novo decreto de prisão preventiva.” (TJMT, RSE NU 1005000-49.2021.8.110000)
”

(TJMT – AgEx N.U 1015826-37.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Des. Rel. Marcos Machado, DJe 10.12.2021) – destaquei.

Assim, entendo que o decreto de prisão pretendido pelo Ministério Público não teria finalidade processual, mas caracterizaria verdadeira antecipação da pena, o que, sem sombra de dúvidas, culminaria em inaceitável constrangimento ilegal em desfavor do recorrido.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022